Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP. PALAVRAS QUE EXTRAPOLARAM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se as rés contra sentença que as condenou a pagar, a título de danos morais e em favor do autor, a quantia de R$ 1.000,00, em razão de possíveis ofensas proferidas por elas em grupo de whatsapp. Sustentam as recorrentes a incompetência territorial do Juízo sentenciante, bem como a inexistência das ofensas. Subsidiariamente, alegam que houve ofensas recíprocas, que afastariam o dever de indenizar.
2. Inicialmente, demonstrado o estado de hipossuficiência econômica das recorrentes, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Preliminar de incompetência territorial: a Lei 9.099/95, em seu art. 4o, III, estabelece que é competente o juizado do foro do domicílio do autor nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Sendo o autor domiciliado em Sobradinho, e possuindo a demanda cunho indenizatório, conclui-se pela competência territorial do Juízo sentenciante. Precedente: Acórdão 1101952, 07009397720188070020, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 15/6/2018. Partes: Vanessa Rodrigues Silva versus Thiago Sérgio Almeida.
4. Vale ressaltar, ainda, que ao caso não se aplica a regra geral do CPC para definição da competência (domicílio do réu – art. 46, caput), em razão da existência de regramento específico na sistemática dos juizados especiais (art. 4o, III, da Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.
5. Restou demonstrado que as rés, em um grupo de whatsapp, imputaram ao autor as palavras de viado, arrombado do caralho, nasce novamente e faz dieta, boca suja de rola de político (ID 14095823), termos que superam a liberdade de expressão e configuram efetivas ofensas à seara moral, principalmente porque proferidos em um ambiente coletivo (grupo de aplicativo contendo mais de 200 integrantes).
6. Por outro lado, apesar de as rés sustentarem que teria havido troca de ofensas entre as partes (ofensas recíprocas), os trechos das conversas juntados por elas na contestação não revelam que o autor lhes imputou fato ofensivo à honra objetiva ou subjetiva, de modo que o único comportamento ilícito comprovado foi o das recorrentes.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.